Tribunal: TJSP
Processo: 1006133-67.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
r, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Tratamento não experimental – Eficácia do tratamento indicado – Alegado uso domiciliar que refere, apenas aos medicamentos comuns em geral – Decisão reformada - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006133-67.2024.8.26.0077; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 06/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

Birigüi

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

06/05/2025

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autor, segurado, diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensão Arterial e Obesidade grau 3 – Indicação de OZEMPIC (SEMAGLUTIDA) – Negativa de autorização – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autor, segurado, diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensão Arterial e Obesidade grau 3 – Indicação de OZEMPIC (SEMAGLUTIDA) – Negativa de autorização – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto Súmulas nos 95 e 102 desta Corte – Rol da ANS – Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, com base nos EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022) – Lei no 14.454/2022 – Tratamento não experimental – Eficácia do tratamento indicado – Alegado uso domiciliar que refere, apenas aos medicamentos comuns em geral – Decisão reformada - Recurso provido.